Tribunal: TJES
Processo: 0000897-23.2014.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Restabelecimento; Parcelas de benefício não pagas; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000897-23.2014.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: CASSIO DA SILVA EVANGELISTA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível nº 0000897-23.2014.8.08.0007

Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Recorrido: Cassio da Silva Evangelista

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 109/112) em razão da
SENTENÇA
(fls. 100/107) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE BAIXO GUANDÚ
, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE
ajuizada por
CASSIO DA SILVA EVANGELISTA
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente
“o pedido para conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente, no valor mensal correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, a partir do dia 17/12/2013 (dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença recebido administrativamente), com juros de mora, de acordo com o índice de remuneração da poupança, a partir da citação e correção monetária, adotando-se o IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela”,
deferindo, na oportunidade, a antecipação dos efeitos da tutela, determinando
“a intimação do INSS para implantar o benefício em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”,
condenando, ainda,
“
o sucumbente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor”,
fixados em
“15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da prolação da presente, alíquota que será aplicada sobre os valores atualizados”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
o Juízo
a quo “tutela, determinou, de plano, a implantação do benefício em exíguo prazo (inferior a 45 dias) sob pena de multa diária”;
II)
“o INSS deverá implantar o benefício concedido no prazo de 45 dias, em consonância com a legislação previdenciária, não se mostrando razoável o prazo fixado na decisão de mérito, já com imposição de multa”,
III)
“esta autarquia em momento algum se negou a cumprir a sentença, não devendo ser penalizada pelo atraso. Ademais, não se revela justo impor ao erário que arque com alta quantia atinente à multa imposta, sob pena de a parte autora ser beneficiada por tal atraso”.

Ab initio,
cumpre historiar que
CÁSSIO DA SILVA EVANGELISTA
ajuizou
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE
sustentando que faz jus ao recebimento de auxílio acidente, tendo em vista que trabalhava
“na função de entregador de mercadorias (motoboy), e sofreu um sério acidente, com grave lesão de partes moles da coxa com perda de musculatura de quadríceps femoral”,
resultando em
“sequela definitiva”.

Na oportunidade de prolação da Sentença combatida, o Magistrado de Piso julgou procedente
“o pedido para conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente, no valor mensal correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, a partir do dia 17/12/2013 (dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença recebido administrativamente), com juros de mora, de acordo com o índice de remuneração da poupança, a partir da citação e correção monetária, adotando-se o IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela”,
deferindo, na oportunidade, a antecipação dos efeitos da tutela, determinando
“a intimação do INSS para implantar o benefício em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Irresignado, o Recorrente interpôs o presente Recurso, sem questionar o direito do Autor ao benefício do auxílio acidente, sustentando, tão somente, que deve ser afastada a fixação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista o exíguo prazo concedido para o INSS conceder o benefício do Autor.

Como cediço, acerca da matéria, nos termos do artigo 536, do Código de Processo Civil,
“(...)

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente”.

Além disso, à luz do artigo 537, do mencionado Diploma Legal
“A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória
ou na sentença
, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
”.

A rigor, a multa diária
(astreintes
), possui como função precípua impingir o devedor a cumprir determinada obrigação até então não adimplida, decorrente de mero descaso ou desobediência para com a ordem judicial. Vale dizer,
reveste-se de natureza nitidamente acessória
, porquanto visa assegurar o resultado prático de um comando judicial direcionado ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer.

Nesta seara, conforme ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, o objetivo da multa cominatória é 'coagir o devedor a cumprir a obrigação específica’, mas
tal coação ‘não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna, ‘destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste sentido, perfilha o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, ao compreender que o objeto das
astreintes
e
“(...) compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, de modo a dar maior efetividade ao processo e a vontade do Estado”
(
STJ,
AgRg no AREsp 309.958/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013),
de modo que referida multa deve ser fixada em valor justo e razoável
, que
“(...)
sem onerar excessivamente
, torne claro a parte a obrigatoriedade do cumprimento e a puna pelo descumprimento”
(
STJ,
AgRg no AREsp 302.542/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 16/09/2013).

Neste mesmo sentido:

“(...)
2. Do recurso de apelação interposto pelo INSS.

2.1.
Sabe-se que a função precípua das astreintes
é compelir o devedor a cumprir com a obrigação específica
, sendo que a decisão que fixa as fixa não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo caso revele que ela se tornou deveras excessiva, ultrapassando a sua finalidade precípua, que é de estimular o cumprimento da obrigação determinada.

2.2.
No caso, não se vislumbra que a multa fixada se revela excessiva, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário, além do fato de que o prazo de 30 (trinta) dias revela-se suficiente para o atingimento de tal desiderato, ademais, não há notícia nos autos acerca do descumprimento do comando judicial imposto
. (...)”

(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038170020150, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)

In casu
, a multa aplicada em caso de descumprimento afigura-se conformada à hipótese, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário, não havendo falar-se em ausência de razoabilidade/proporcionalidade, uma vez que fixada
no “valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Com relação ao prazo de cumprimento, entendo que o prazo de 15 (quinze) dias afigura-se proporcional para o caso em análise, não havendo o Instituto Recorrente comprovado ou apresentado nos presentes autos qualquer justificativa acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento).

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO A FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. VERBA A SER PAGA DE CARÁTER ALIMENTAR. VALOR DA MULTA PROPORCIONAL. PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 537, do Código de Processo Civil,
“a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

II.
O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao compreender que o objeto das
astreintes
e
“(...) compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, de modo a dar maior efetividade ao processo e a vontade do Estado”
(STJ, AgRg no AREsp 309.958/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013), perfilha no sentido de referida multa deve ser fixada em valor justo e razoável, que
“(...) sem onerar excessivamente, torne claro a parte a obrigatoriedade do cumprimento e a puna pelo descumprimento”
(STJ, AgRg no AREsp 302.542/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 16/09/2013).

III.
In casu
, a multa aplicada em caso de descumprimento afigura-se conformada à hipótese, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário, não havendo falar-se em ausência de razoabilidade/proporcionalidade, uma vez que fixada
no “valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

IV.
Com relação ao prazo de cumprimento, entendo que o prazo de 15 (quinze) dias afigura-se proporcional para o caso em análise, não havendo o Instituto Recorrente comprovado ou apresentado nos presentes autos qualquer justificativa acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado.

V.
Recurso conhecido e improvido. Honorários Advocatícios majorados em 1% (um por cento).

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.